Tribunal: STF
Processo: ARE 1457856
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2. doc. 12):



    “PRESCRIÇÃO - Inocorrência - O prazo prescricional de cinco anos é contado do término do exercício da função pública - Não houve o decurso do prazo indicado no artigo 23 da Lei n°. 8.429/92 - Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Improbidade administrativa — Nomeação de servidores para cargos em comissão que exigiam o segundo grau completo — Nomeados que possuíam apenas o nível de escolaridade de primeiro grau — Inadmissibilidade — Violação do art. 11, 'caput', da Lei n° 8.429/92 — Ofensa ao princípio da legalidade — Caracterizado o ato de improbidade — No entanto, as penas impostas aos réus merecem ser reduzidas — Aplicação apenas da sanção de multa civil, por se mostrar adequada ao grau de improbidade — Ação julgada parcialmente procedente — Sentença reformada em parte — Recurso dos réus parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ APARECIDA TISEO e JOSÉ LEITE SANTOS alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 4º, da CF/1988, uma vez que não foi observada a proporcionalidade na aplicação da penalidade de pagamento de multa civil no valor equivalente a dez vezes o valor da última remuneração percebida por JOSÉ LEITE SANTOS (fl. 12, Doc. 18)



    Argumentam que “não se vislumbra gravidade que enseje penalidade, quanto mais no valor equivalente a dez vezes o valor da última remuneração de José Leite Santos! Logo, ainda que os MM. Juizes entendam que é caso de aplicar a penalidade de multa civil, não está certo manter neste valor” (fl. 13, Doc. 18).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido para excluir ou reduzir o valor da penalidade da multa civil aplicada.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Doc. 8), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio/SP, e de JOSÉ LEITE SANTOS e JAIRO ANTUNES DOS SANTOS. 



    O autor narrou que o réu JOSÉ APARECIDO TESÊO, na qualidade de Prefeito Municipal durante o período de 1993 a 1996 nomeou, dentre outros, o co-réu JOSÉ LEITE SANTOS para o cargo em comissão de Diretor de Divisão de Obras/Serviços Urbanos, no dia 19 de setembro de 1.995, cargo esse de livre provimento e exoneração a ser preenchido por pessoa com o 2° Grau Completo de escolaridade, nos termos do Anexo II, da Lei Municipal 03/1993, sendo certo que o nomeado, somente possuía a 6ª série do 1º Grau, de modo que houve evidente afronta à lei municipal, pois o Prefeito Municipal nomeou pessoa que não preenchia os requisitos estabelecidos para o exercício do cargos de comissão ligados às diretorias municipais. 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para “condenar os requeridos JOSÉ APARECIDA TISÊO e JOSÉ LEITE SANTOS (i) ao pagamento de multa civil no valor equivalente a dez vezes o valor da última remuneração percebida por José Leite, devidamente atualizada desde essa data e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) à pena de proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo, de três anos e (iii) à perda dos direitos políticos pelo, prazo de três anos” (fl. 8, Doc. 9).



    Interposta apelação pelos réus (Doc. 10), o Tribunal de origem julgou-a parcialmente procedente, apenas para reduzir as penalidades impostas, de modo que sejam aplicadas proporcionalmente à gravidade das condutas praticadas. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 8-14, Doc. 12):



    “Em que pesem os argumentos expendidos pelos recorrentes, tem-se que a prática do ato de improbidade de nomeação irregular para o provimento de cargos em comissão, restou devidamente caracterizada no caso. 



    [...]



    Todavia, da análise dos documentos apresentados no Inquérito Civil (fls. 28/275), depreende-se que o apelante José Aparecido Tisêo, na qualidade de Prefeito à época dos fatos, nomeou o apelante José Leite Santos para ocupar cargo comissionado, mesmo tendo este apenas o 1° Grau Incompleto (fls. 63). Tal nomeação se deu com evidente contrariedade à Lei Municipal n° 03/93, que exigiu em seu Anexo II que os ocupantes de cargos de livre provimento de Diretor de Obras/Serviços Urbanos, Diretor de Divisão de Tesouraria e Diretor de Divisão de Transportes comprovassem, como nível mínimo de instrução, o 2° Grau Completo (fls. 46/57). 



    […]



    Portanto, está evidenciado que as condutas dos requeridos implicaram evidente afronta aos princípios da Administração Pública, notadamente os da legalidade e da moralidade, caracterizando-se como atos de improbidade administrativa, previstos no art. 11 da Lei n° 8.429/92.



    […]



    Desta feita, ainda que não tenha havido locupletamento ilícito dos requeridos, bem como prejuízo efetivo ao patrimônio público, tem-se como inequívoca a prática do ato de improbidade previsto no artigo 11, "caput", da Lei n° 8.429/92: 



    […]



    Contudo, no tocante às penalidades impostas, o r. decisum singular comporta parcial reforma. 



    De fato, de acordo com o posicionamento deste julgador, as penalidades previstas pela Lei nº 8.429/92 devem ser aplicadas de forma proporcional ao grau de improbidade do ato administrativo, entendimento este que prioriza a aplicação da correta individualização das penas.



    […]



    Desse modo, em casos como o presente, esta Colenda 6ª Câmara de Direito Público tem entendido como excessiva a condenação de ex-prefeito à suspensão dos direitos políticos, bem como a vedação de eventual e futura contratação com a administração, porquanto tais sanções somente se afiguram cabíveis quando houver realmente um vultoso dano ao erário decorrente de grave violação dos deveres ínsitos à atividade administrativa, o que não é a hipótese.



    Sendo assim, não há que se falar em aplicação em bloco das sanções previstas na lei, visto que as penalidades a serem impostas pelo juiz deverão ser condizentes com a conduta do agente ímprobo, ou seja, de acordo com o grau de ilegalidade/lesividade do ato. 



    Consigne-se que, não se vislumbra nos autos a existência de danos ao erário, tendo em consideração a circunstância de que os serviços foram efetivamente prestados pelos contratados em favor da Municipalidade. Além disso, não há indícios de que os agentes públicos ó tenham auferido alguma vantagem pessoal indevida. 



    Assim, de acordo com o entendimento deste julgador, deve ser mantida apenas a aplicação da multa civil, conforme estipulado na r. sentença monocrática, pois esta sanção mostra-se condizente com a desobediência aos ditames constitucionais e legais ocorrida em casos como o ora em apreço.”



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, à luz da Lei 8.429/1992 e do contexto fático-probatório constante dos autos, reconheceu a ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado pelos recorrentes. Por outro lado, reduziu as penalidades impostas, mantendo, apenas, a condenação ao pagamento de multa civil fixada na sentença, por entender que, no caso, não houve um “vultoso dano ao erário decorrente de grave violação dos deveres ínsitos à atividade administrativa”.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REQUERIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2021)



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 748.371-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. GRADAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 884.264-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/10/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente